Tribunal: TJMT
Processo: 1003221-15.2024.8.11.0013
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003221-15.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ARTHUR FELIPE SALES CAYRES - CPF: 055.634.691-23 (APELANTE), KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 043.222.131-03 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), LAVINYA EDUARDA SANTIAGO SILVA - CPF: 060.608.521-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA COELHO - CPF: 049.788.771-13 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM ALVES ROSA - CPF: 025.772.441-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO DO CORRÉU E AUSÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO DO FATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO CORRÉU PELO TRÁFICO E PORTE DE ARMA. ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DIANTE DA APREENSÃO DE ARMA DE FOGO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por Arthur Felipe Sales Cayres e
Lavinya
Eduarda Santiago Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), em concurso material, à pena de 7 anos de reclusão para Arthur e 7 anos e 10 meses de reclusão para
Lavinya
, além de declarar o perdimento do veículo utilizado na prática delitiva.

2.
A defesa pleiteia a absolvição da apelante
Lavinya
por insuficiência de provas quanto à sua participação nos delitos. Em relação ao apelante Arthur, requer absolvição ou desclassificação da conduta para uso
próprio, subsidiariamente o reconhecimento do tráfico privilegiado e a restituição do veículo apreendido, alegadamente pertencente a terceira de boa-fé.

II. Questão em discussão

3. H
á quatro questões em discussão: (i) saber se existem provas suficientes para a condenação da apelante
Lavinya
pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo; (
ii
) saber se o conjunto probatório autoriza a absolvição ou desclassificação da conduta do apelante Arthur para uso pessoal; (
iii
) saber se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; e (
iv
) saber se o apelante possui legitimidade para pleitear a restituição do veículo apreendido, indicado como pertencente a terceiro.

III. Razões de decidir

4.
A condenação da apelante
Lavinya
não se sustenta diante da ausência de elementos concretos que demonstrem seu conhecimento ou domínio sobre os objetos ilícitos apreendidos no veículo. A droga e a arma de fogo foram assumidas de forma exclusiva pelo corréu Arthur, e inexistem circunstâncias objetivas que evidenciem adesão consciente ao desígnio criminoso, impondo-se a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

5.
Em relação ao apelante Arthur, a materialidade e a autoria restaram amplamente comprovadas pelos autos de apreensão, laudos periciais e confissão judicial do próprio réu, que admitiu a propriedade da droga e da arma de fogo, bem como a intenção de comercializar parte do entorpecente.

6.
As circunstâncias do caso
(
apreensão de 201,82 g de maconha fracionada, presença de balança de precisão, dinheiro em espécie e instrumentos relacionados ao preparo da droga
)
evidenciam a destinação mercantil da substância, afastando a tese de consumo próprio.

7.
A condenação pelo porte ilegal de arma de fogo também deve ser mantida, pois o apelante admitiu a posse do armamento sem autorização legal,
circunstância suficiente para a configuração do delito previsto no Estatuto do Desarmamento.

8.
Não se aplica a causa de diminuição do tráfico privilegiado, uma vez que a apreensão de arma de fogo no mesmo contexto do tráfico constitui indicativo de dedicação à atividade criminosa, obstáculo ao reconhecimento da minorante.

9.
O pedido de restituição do veículo não pode ser conhecido, pois o próprio apelante afirma que o bem pertence a terceira pessoa estranha à relação processual, evidenciando ausência de legitimidade recursal para formular tal pretensão, que deverá ser deduzida pelo legítimo proprietário em via própria.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para absolver a apelante
Lavinya
Eduarda Santiago Silva dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, mantendo-se a condenação do apelante Arthur Felipe Sales Cayres pelos delitos imputados.

Tese de julgamento:

“1. A condenação por tráfico de drogas exige prova concreta de adesão consciente ao desígnio criminoso, não sendo suficiente o vínculo afetivo com o autor do fato.

2. A apreensão de droga fracionada, balança de precisão, valores em espécie e outros apetrechos constitui indicativo suficiente da destinação mercantil da substância.

3. A apreensão de arma de fogo no mesmo contexto do tráfico pode evidenciar dedicação à atividade criminosa, afastando a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

4. O réu não possui legitimidade para pleitear a restituição de bem cuja propriedade atribui a terceiro.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 69; CPP,
arts
. 386, V e VII, e 120; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput e §4º; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.976.866/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19.11.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.887.986/RO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des.
Conv
. TJSP), 6ª Turma, j. 17.06.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.811.517/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 17.12.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003221-15.2024.8.11.0013

APELANTE: ARTHUR FELIPE SALES CAYRES, LAVINYA EDUARDA SANTIAGO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
a
pelaç
ão

defensiva
interposta
contra
sentença proferida pelo
Juízo da

3ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Pontes e Lacerda
que
, nos autos da ação penal n.

1003221-15.2024.8.11.0013
,
condenou

Arthur Felipe Sales Cayres
e
Lavinya
Eduarda Santiago Silva

por tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006)
e porte ilegal de arma de fogo de uso permiti
do
(art. 14
,
caput,
da Lei n. 10.826/2003), em concurso material (art. 69 do CP),
impondo
ao
primeiro

a pena de 7 anos de reclusão e 510 dias-multa, e a
segunda
à pena de 7 anos e 10 meses de reclusão e 593 dias-multa, ambas em regime semiaberto
, bem como declarou
o “
perdimento do veículo Fiat Toro, cor branca, placa RAS1F99, em favor do Município de Pontes e Lacerda
”
(id.
336181911
e id.

336181919
).

A defesa sustenta, quanto à
apelante
Lavinya
Eduarda Santiago Silva

(esposa do apelante Arthur)
,
que:
(i)
as provas seriam insuficientes para sustentar a condenação;
(
ii
)
não haveria demonstração segura de que tivesse ciência ou domínio sobre o entorpecente e a arma de fogo apreendidos no veículo;
(
iii
)
trata-se de pessoa primária, de bons antecedentes, com residência fixa e que exerce atividade lícita
(
analista florestal
)
, inexistindo indicativos de envolvimento com atividades criminosas
.

Requer
o provimento para absolvê-la
(art. 386, inc. IV, V
ou
VII, do CPP).

Em pedido subsi
diário
, pleiteia a readequação da pena ao mínimo legal, com aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

Em relação
ao apelante
Arthur Felipe Sales Cayres
, a defesa

alega
:
(i)
o conjunto probatório seria insuficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(
ii
)
o entorpecente apreendido seria destinado ao consumo próprio
.

Requer o provimento para absolvê-lo
do

tráfico
. Alternativamente, seja desclassificada a conduta para consumo
pessoal
(art. 28 da Lei n.
11.343/2006).

De forma subsi
diária
, o redimensionamento da pena ao mínimo legal, com aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
,
em seu patamar máximo (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), e a fixação do regime inicial aberto.

Por fim,
argumenta que o automóvel
Fiat Toro
(
placa RAS1F99)
apreendido
no fato criminoso é de propriedade de
Evelyn Victória Sales Cayres
(
irmã do apelante Arthur
)
, terceira de boa-fé
e
estranha à relação processual penal (id.
342843371
).

Em contrarrazões, a

1
ª Promotoria de Justiça de
Pontes e Lacerda

pugna pelo desprovimento

(id.
350021872
).

Nessa instância superior, a

Procuradoria

de Justiça
exarou parecer
pelo

p
rovimento

parcial
, “
somente no que tange
a
aplicação do tráfico privilegiado, mantendo inalterada o restante da sentença prolatada
”
,
na lavra d
a
Ilustre Procurador
a

de Justiça
Dr
a
.

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto

(
id
.

350505376
).

É, em síntese, o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

E
grégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Os réus foram denunciados
por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003)
pelo seguinte contexto acusatório:

“

[...].
Do Crime de Tráfico de Entorpecentes

Extrai-se do inquérito policial que, no dia 12 de maio de 2024, por volta das 20h32min, em via pública, localizada Rua Maranhão, Centro, Pontes e Lacerda/MT,
Lavínya
Eduarda Santiago Silva
e
Arthur Felipe Sales Cayres
, com consciência e vontade, transportavam e traziam consigo, para fins de traficância, um total de 201,82 g (duzentos e um gramas e oitenta e dois centigramas), de substância análoga à maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, id. 160370286 e Laudo Pericial, id. 160370617). [...].

Do Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido

Consta também dos elementos informativos coligidos aos autos, que nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo,
Lavínya
Eduarda Santiago Silva
e
Arthur Felipe Sales

Cayres
, com consciência e vontade, portavam, em desacordo com as determinações legais,

arma de fogo e munições de uso permitido, consistentes em 01 (um) revólver Taurus Calibre

.38, número de série 776970 e 04 (quatro) Munições Calibre .38 (Termo de Exibição e

Apreensão, id. 160370286 e Laudo Pericial, id. 160371160).
[...].
” (id.
336181855
)

Encerrada a instrução, a denúncia foi julgada procedente, com a condenação dos acusados nos termos já relatados
.

Contra ess
e cenário
,
insurgem
-se
os apelantes.

Por didática,
inicialmente, contextualizo
o acervo fático processual e, após, delibero sobre as pretensões separadamente.

O
s
Policiais Militares Júlio Henrique Teixeira da Silva Coelho e
William Alves Rosa
, nas duas fases da persecução penal,
e, em juízo, os também
P
oliciais
M
ilitares José Wellington Couto da Silva e Fernanda Mendes Amorim,

relataram que,
no
dia 12/
5/2024,
durante a realização de blitz na esquina da Av
.
Marechal Rondon com a Rua Maranhão,

em
Pontes e Lacerda,
no âmbito da operação “MT Segura”, a guarnição abordou o veículo Fiat Toro, placa RAS1F99, conduzido por
Arthur Felipe Sales Cayres
, tendo como passageira sua esposa,
Lavinya
Eduarda Santiago Silva
.

Segundo inform
aram
,
durante a
inspeção veicular
, foi
localiza
do,
sob o banco do passageiro, uma porção de substância análoga à maconha e uma balança de precisão
e,
no porta-luvas, um revólver
,
marca Taurus, calibre .38
, sendo apreendidos,
ainda, no interior do veículo
,
seda para enrolar drogas, um
dichavador
, dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 2.000,00
(dois mil reais),
em espécie.

A
o
question
á-los
,
o acusado
Arthur afirmo
u
que ele
e sua esposa estavam envolvidos com o tráfico de drogas na cidade.

Após a prisão, a guarnição indagou ao conduzido sobre a existência de outros objetos ilícitos em sua residência, tendo ele autorizado a realização de busca domiciliar
.

N
a casa
, embora
os policiais
tenham
se depara
do
com

o imóvel
“
revirado
”
, levant
ando
a suspeita de que
alguém tivesse acabado de sair do local
,
foram localizados apenas R$ 58,95
(cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos)
,
em
espécie
,
e mais um aparelho celular
(fase policial, id.
336181005
e id
336181008
, e judicial
-

relatório de mídias -
id.
336181903
).

Interrogada, na delegacia e
em juízo
, a
apelante
L
avinya
Eduarda Santiago Silva
declarou que estava no veículo conduzido por seu esposo, Arthur Felipe Sales Cayres, quando foram abordados em uma blitz policial. Afirmou que a substância entorpecente encontrada no automóvel pertencia a Arthur, o qual seria usuário de maconha, e que não tinha conhecimento prévio da existência da droga, da arma de fogo ou da balança de precisão no interior do veículo, esclarecendo que o entorpecente foi localizado sob o banco do passageiro e o armamento no porta-luvas.

Acrescentou desconhec
er
a origem do dinheiro apreendido com o corréu e que não faz uso de entorpecentes.

Informou, ainda, que o veículo utilizado na ocasião teria sido recebido como parte do pagamento pela venda de uma casa e que seria destinado à irmã de Arthur, Evelyn. Relatou que, no dia dos fatos, Arthur a buscou na casa da sogra após concluírem uma mudança de residência, afirmando que somente tomou conhecimento da
droga, da arma e da balança de precisão no momento da abordagem policial. Disse, também, que enviou mensagem à sogra após a abordagem, negando, contudo, ter comunicado terceiros para retirar quaisquer objetos da residência do casal
(
fase policial,
id.
336181011
, e judicial - relatório de mídias - id.
336181903
).

Em seu turno,
o apelante Arthur Felipe Sales Cayres
, nas duas fases da persecução penal, admitiu a propriedade da droga e da arma de fogo encontradas no interior do veículo, afirmando que ambos lhe pertenciam.

Na fase inquisitorial, declarou que a maconha seria destinada ao seu consumo pessoal, relatando que ele próprio a havia fracionado em seis porções, além de afirmar que adquiriu o armamento apreendido. Informou, ainda, que o dinheiro encontrado em sua carteira era proveniente de seu salário e que autorizou a entrada dos policiais em sua residência para a realização de buscas, acrescentando não possuir conhecimento acerca da existência de uma balança de precisão no veículo.

Em juízo, manteve a admissão de que a droga e a arma de fogo eram de sua propriedade, reiterando que
Lavinya
não tinha conhecimento acerca dos objetos ilícitos. Esclareceu que havia adquirido o entorpecente pouco antes da abordagem policial, afirmando que costuma fazer uso de maconha desde a adolescência e que adquiriu quantidade maior em razão do preço mais vantajoso. Acrescentou que comprou a arma de fogo cerca de uma ou duas semanas antes dos fatos, alegando que estaria sofrendo ameaças de integrantes de facção criminosa.

Relatou
ter
ocult
ado
o entorpecente sob o banco do passageiro antes de buscar a esposa na casa de sua mãe e que o veículo utilizado havia sido recebido como parte do pagamento pela venda de um imóvel,
aparentemente
doado por seu genitor a ele e à
sua
irmã
(
Evelyn
)
, cabendo a esta o veículo, enquanto a outra parte do pagamento, em dinheiro, seria destinada ao apelante
.

Todavia, ao ser questionado em juízo,
o apelante afirmou que também cogitava comercializar parte da substância adquirida, admitindo que pretendia “passar para frente” parte do entorpecente para obter lucro
, circunstância que não havia sido mencionada em seu depoimento prestado na delegacia, no qual havia afirmado que a droga seria destinada exclusivamente ao consumo próprio
(fase policial, id.
336181012
, e judicial - relatório de mídias - id.
336181903
).

Na instrução, a informante Fabiane Nunes Cintra
(madrasta d
o apelante Arthur)

e as testemunhas Nayara Neves Dias e Giovanna Santos Pereira Silva limitaram-se a relatar aspectos da vida social dos acusados, afirmando que ambos exerciam atividades laborais lícitas e que Arthur faz uso de maconha, sem notícia de envolvimento dos réus com atividades criminosas.

A informante acrescentou que o veículo utilizado no dia dos fatos pertence à irmã de Arthur, Evelyn, tendo sido recebido como parte do pagamento pela venda de um imóvel e utilizado pelo casal em razão de mudança de residência. Nenhuma das depoentes presenciou os fatos ou apresentou informações diretas sobre a apreensão da droga, da arma de fogo ou a abordagem policial.

Delineado o contexto fático-probatório dos auto
s,
passo ao
exame das pretensões recursais, de forma individualizada.

DA APELANTE LAVINYA EDUARDA SANTIAGO SILVA
.

A pretensão absolutória merece acolhimento, à luz do princípio do
in dubio pro reo
, porquanto não se identificam elementos concretos aptos a demonstrar que a apelante detinha conhecimento ou exercia domínio sobre os objetos ilícitos apreendidos no veículo.

Explica-se.

O
s entorpecentes foram localizados sob o banco do passageiro onde ela se encontrava, e a arma de fogo estava acondicionada no porta-luvas, locais que, embora próximos, não permitem inferir, de forma inequívoca, que a acusada tivesse ciência de sua existência.

O corré
u Arthur Felipe Sales Cayres,
em ambas as fases da persecução penal, assumiu de forma categórica e exclusiva a propriedade tanto da droga quanto da arma de fogo, isentando expressamente a esposa
(
a apelante
Lavinya
)
de participação ou conhecimento dos ilícitos. Declarou que ocultou o entorpecente sob o banco do passageiro antes de buscar
Lavinya
na residência de sua mãe, circunstância que reforça a tese de que ela desconhecia a presença da substância no veículo.

Ouvidos, o
s
P
oliciais
M
ilitares

limitaram-se a relatar a dinâmica da abordagem e apreensão, sem apresentar qualquer elemento concreto que vinculasse a
apelante

Lavinya
ao tráfico de drogas ou ao porte da arma de fogo.

Não houve menção
a atitudes suspeitas, tentativa de fuga, nervosismo exacerbado ou qualquer conduta que pudesse indicar consciência da ilicitude.

A

informante Fabiane Nunes Cintra e as testemunhas Nayara Neves Dias e Giovanna Santos Pereira Silva
confirmaram que
Lavinya
exerce atividade lícita como analista florestal, possui residência fixa, é primária e de bons antecedentes, sem qualquer histórico de envolvimento com atividades criminosas.

Com efeito,
a dúvida razoável sobre o conhecimento e domínio da apelante em relação aos objetos ilícitos impõe sua absolvição
:

“
A coautoria em crimes de tráfico de drogas exige demonstração concreta de vínculo subjetivo entre os agentes, com comunhão de vontades e cooperação efetiva, o que não se verifica no caso, dada a negativa de envolvimento pelo réu e pela corré,
ambas coerentes e não infirmadas por outros elementos
.
”
(Apelação n.
1022539-91.2024.8.11.0042,
Relator: Des.
Lidio Modesto Da Silva Filho, Gabinete 2 - Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 10/02/2026
)

No mesmo sentido, destaco
a premissa
jurídica
desta c. Câmara, de minha relatoria
, no sentido de
a “
coautoria no crime de tráfico de drogas exige prova concreta de adesão consciente ao desígnio criminoso, não sendo suficiente o vínculo afetivo com o autor do fato
” (Apelação n.
1012490-59.2022.8.11.0042
,
Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 28/10/2025
).

Portanto, impõe-se a
absolv
ição

da apelante
de ambos os delitos (tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo), com fundamento no art. 386,
inc
s
.
V
e V
II, do CPP, por ausência de demonstração do domínio do fato
e
insuficiência probatória
.

DO APELANTE ARTHUR FELIPE SALES CAYRES.

Em relação ao
ape
lante Arthur Felipe Sales Cayres
,
a pretensão absolutória não prospera.

A materialidade dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido encontra-se devidamente comprovada pelos termos de
apreensão (id. 336181007, id. 336181009 e id. 336181043), auto de constatação preliminar de entorpecente (id. 336181010) e pelos laudos periciais definitivos de constatação de drogas (id. 336181038 e id. 336181039) e balística (id. 336181048).

A autoria, por sua vez, é inequívoca.

O próprio apelante assumiu, em ambas as fases da persecução penal, a propriedade da droga e da arma de fogo apreendidas, tendo confessado em juízo, inclusive, que cogitava comercializar parte do entorpecente para obter lucro, circunstância que afasta a tese de destinação exclusiva ao consumo pessoal.

Cumpre ressaltar que a caracterização do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não se limita à quantidade de droga apreendida, devendo ser analisado o conjunto das circunstâncias fáticas que evidenciam a destinação mercantil da substância.

No caso, os elementos colhidos nos autos revelam cenário típico de traficância, notadamente: (i) a apreensão de 201,82g de maconha
,
fracionada em seis porções; (
ii
) a presença de balança de precisão; (
iii
) a apreensão de R$ 2.000,00 em espécie, sem comprovação de origem lícita; e (
iv
) a existência de seda para
“
enrolar
”
drogas e
dichavador
, objetos associados ao preparo e fracionamento de entorpecentes.

Essas circunstâncias, analisadas de forma conjunta, extrapolam o mero consumo pessoal e evidenciam a destinação comercial da droga,
sobretudo quando considerada a confissão judicial do apelante quanto à intenção de comercializar parte da droga apreendida.

Ao caso, aplicáve
is
o
s
seguinte
s
julgado
s

do c.

STJ
:

“
A quantidade de droga apreendida (745,04g de maconha) e os apetrechos encontrados (balança de precisão e dinheiro) indicam destinação ao tráfico, não ao uso pessoal.
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.976.866/PB,
R
elator
:
Min
.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2025
)

“
A presença de apetrechos comumente utilizados no tráfico, como balança de precisão, reforça a tipificação do delito como tráfico de drogas
.”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.887.986/RO,
R
elator
:
Otávio de Almeida Toledo (Des
.
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2025
)

N
outra ótica, a
condição de usuário não impede a responsabilização penal pelo crime de tráfico quando evidenciada a finalidade comercial
(TJMT,
Enunciado Criminal n. 3).

Dessa forma, o conjunto probatório revela-se robusto e suficiente para sustentar a condenação, afastando a tese defensiva de uso próprio.

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a condenação igualmente deve ser mantida.

Isso porque o álibi do apelante
de
que
teria
adquiri
do

a arma de fogo
cerca de uma ou duas semanas antes dos fatos, supostamente para sua proteção pessoal
,
não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta
,
uma vez que o porte de arma de fogo de uso permitido exige prévia autorização e registro junto à autoridade competente, nos termos da Lei n. 10.826/2003
.

Passo ao enfrentamento das teses subsidiárias
.

O

apelante
Arthur Felipe

postula
o redimensionamento da pena ao mínimo legal, com aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
,
em seu patamar máximo (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), e a fixação do regime aberto.

A pretensão subsidiária
não
comporta
p
rovimento.

Quanto ao redimensionamento da pena ao mínimo legal, o pedido carece de interesse recursal, porquanto as reprimendas relativas a ambos os delitos
,
tráfico de drogas (5 anos de reclusão e 500 dias-multa) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (2 anos de reclusão e 10 dias-multa)
,
já foram fixadas no patamar mínimo, diante da neutralidade das circunstâncias judiciais e da inexistência de
circunstâncias
agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição de pena
.

Em relação à
causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
, o
juízo sing
ular não reconheceu a forma privilegiada
(art. 33, § 4º, da Lei n. 11;343/2006)
ao considerar que,
“
embora os acusados são primários e possuem bons antecedentes, não restou demonstrado que não estivessem se dedicando à atividade criminosa e/ou envolvimento em organização criminosa, até porque trata-se de uma grande quantidade de drogas, foram presos com apet
r
echos de drogas e
arma de fogo
,
a
l
ém do mais o réu confessou que estava traficando drogas, e assim auxiliando a sua renda
”
(id.
336181911
).

Na hipótese
,
embora a D. Procuradoria de Justiça tenha opinado pelo reconhecimento da referida causa de diminuição, o c. STJ
entende que a “
apreensão de arma de fogo no mesmo contexto do tráfico de drogas pode ser considerada indicativo de dedicação a atividades criminosas, afastando a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.811.517/BA,
R
elator
:
Min
.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025
).

Por fim,
a “
defesa requer a restituição do bem apreendido
”, que seria de propriedade de Evelyn Victória Sales Cayres (irmã do apelante Arthur).

N
esse
ponto, o recurso não comporta conhecimento.

O próprio
apelante
afirmou
que o veículo pertenceria
a sua irmã, Evelyn Victória Sales Cayres, circunstância que evidencia a ausência de legitimidade para pleitear a restituição do bem
, nos
termos do art. 120 do C
PP.

Desse modo
, o pedido de restituição deve ser formulado pelo proprietário ou possuidor legítimo, a quem incumbe demonstrar a titularidade do bem e a inexistência de interesse para sua manutenção nos autos.

Assim,
a pretensão
deverá ser deduzida pela alegada proprietária em via própria, razão pela qual não se conhece do recurso
,
nesse particular
.

Ante o exposto
,

conhecida a pretens
ão
de reexame
,

em parcial consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça,
RECURSO PARCIALMENTE
CONEHCIDO E, NESSE EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO
para
:
(i)
absolver a apelante
Lavinya
Eduarda Santiago Silva
, nos termos do
art. 386,
incs
. V e VII, do CPP, por ausência de demonstração do domínio do fato e insuficiência probatória
;
(
ii
)
preservar
as condenações
do apelante
Arthur
Felipe Sales Cayres

por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003)
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026